Tribunal: STF
Processo: RE 412147
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE
DE 10,87% ASSEGURADO AOS TRABALHADORES. MEDIDA PROVISÓRIA Nº
1.053/95. INAPLICABILIADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS.
A Primeira Turma
 deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 412.383,
Relator o Min. Sepúlveda Pertence, consignou o entendimento de que o
 reajuste de 10,87% (dez vírgula oitenta e sete por cento),
concedido aos trabalhadores com fundamento na MP 1.053/95, não deve
ser estendido aos servidores públicos. Mencione-se, ainda, o RMS
24.651, Rel. Min. Marco Aurélio.
Agravo regimental a que se nega
provimento.